Tribunal: TJMT
Processo: 0000631-41.2013.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000631-41.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ELIAS LEME DOS SANTOS - CPF: 411.626.761-91 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (APELANTE), PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO - CPF: 059.349.061-43 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2672-79 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO - CPF: 059.349.061-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA FUNDAMENTAR A FIXAÇÃO DA VERBA EM VALOR AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA OU RETIFICAR O VALOR.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Embora o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar, com base em

fundamentação idônea, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos.

2.

Inexistindo, por outro lado, essa motivação na sentença combatida, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem caberá fundamentar o valor devido ou fixá-lo em sintonia com a Tabela de Honorários da OAB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Elias Leme dos Santos
foi denunciado porque teria praticado, em tese, o crime de
Estelionato
(art.
171 do CP). O magistrado
a quo
julgou improcedente a denúncia e o absolveu. Ao final,
arbitrou os honorários advocatícios do Defensor Dativo no valor de 5 URH
(ID. 64232969).

Irresignada, a Defesa pleiteou a
majoração
do valor arbitrado na sentença a título de honorários advocatícios
,
de 5 URH para 9 URH
pelos serviços dispensados proporcionalmente aos três acusados
, sob a alegação de que
o valor foi estipulado abaixo do estabelecido pela Tabela de honorários da Seccional da OAB/MT.

Requestou ainda
a
fixação de honorários

advocatícios
em
5 URH
pela interposição deste apelo. Por fim,
prequestionou
o art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94 (ID. 64232978).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID. 64232601).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo (ID 66808967), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

RECURSO DE APELAÇÃO. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIA DO ADVOGADO NOMEADO – VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADOS. Alegação de necessidade de
fixação dos honorários em conformidade com a tabela emitida pela OAB/MT.
Ausência de vinculação do magistrado às tabelas elaboradas pelas seccionais da OAB - Referência para o estabelecimento de valor justo e que reflita o labor despendido.
Necessidade, contudo, de fundamentação, em caso de fixação em valor aquém da tabela
, o que não ocorreu no caso vertente.
Retorno dos autos à Comarca de origem para análise do valor arbitrado, para fins de correção ou ratificação do valor, com a devida fundamentação.
Parecer pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021